Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Homicídio privilegiado qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Meio cruel. Fração de aumento da pena-base.
1 - Opção do conselho de sentença pela tese da acusação, que é amparada nas provas, não é contrária à prova dos autos.
2 – A qualificadora do meio cruel reconhecida pelo conselho de sentença em conformidade com as provas produzidas - o réu desferiu nove golpes de faca na vítima, na região do tórax, abdome, dorso e coxa, algumas delas quando a vítima já estava caída -, não é contrária à prova dos autos.
3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento da pena-base nessa fração, por circunstância judicial desfavorável, proporcional, deve ser mantido.
4 – Apelações não providas.